Tribunal: TJES
Processo: 5010470-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010470-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALTAIR RAMOS MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010470-40.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALTAIR RAMOS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
ALTAIR RAMOS MACHADO
,
contra
a
decisão
,
oriunda
da
2
ª
Vara Criminal

de
Barra de São Francisco
,
que
converte
u
as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade,

somou as reprimendas impostas ao agravante
e

fix
o
u
o regime semiaberto
.

Em suas razões recursais
,
a douta defesa requer

a
reforma da
decisão guerreada,
sob o fundamento de que é possível o cumprimento simultâneo de suas duas guias de execução.

O Ministério Público, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando por seu provimento.

O
MM. Ju
i
z, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer d
a
lavra d
o
Ilustre Procurador
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opin
ou
pelo provimento do recurso.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010470-40.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALTAIR RAMOS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução
Penal
interposto por
ALTAIR RAMOS MACHADO
,
contra
a
decisão
,
oriunda
da
2
ª
Vara Criminal

de
Barra de São Francisco
,
que
converte
u
as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade,

somou as reprimendas impostas ao agravante
e

fix
o
u
o regime semiaberto
.

Em suas razões recursais
,
a douta defesa requer

a
reforma da
decisão guerreada,
sob o fundamento de que é possível o cumprimento simultâneo de suas duas guias de execução.

P
o
is bem.

O ora agravante possui duas condenações, uma p
elo
crime
tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 8.176/91
,
pel
o
qual foi condenado a uma pena de
0
2
(
doi
s
) anos
e 0
5
(
cinco
) m
e
s
es

de

detenç
ão; e outra pelo crime
disposto no
artigo
2º, caput, da Lei 8.176/91
,
pel
o
qual
foi condenado a uma
pena de
0
2
(
do
is
) anos
e 04 (quatro) meses
de d
etenç
ão. Em ambas foi condenado ao cumprimento no regime aberto e foram as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução
.

A decisão atacada procedeu à unificação das
referidas
penas em 0
4
(
q
uatr
o
) anos
e
0
9
(
n
ove
) m
e
s
es

de d
etenç
ão, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ”b”, do Código Penal.

Com a unificação das penas, foi alterado o regime de cumprimento da pena do ABERTO para o SEMIABERTO
e
expedido
o
competente MANDADO DE PRISÃO.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Quanto à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, o artigo 44, §5º, do Código Penal, dispõe que
“sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”
.

Ou seja, se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, em caso de pena cumprida em regime aberto, o Juiz poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade.

Assim, diante da possibilidade do cumprimento simultâneo de penas restritivas de direito, a lei atribui ao juiz não um dever, mas uma faculdade de operar ou não a conversão das reprimendas, ainda que ocorra uma nova condenação.

No caso dos autos, a unificação da forma como foi procedida, fere os direitos do agravante, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo da
s
pena
s
restritiva
s
de direitos,
uma vez que tanto na
Ação Penal
n.º
00
0
074
0
-
4
5
.20
07
.
4
.0
2
.
5
00
3
,
quanto naquela registrada sob o n.º 0
00
0
1
63
-
04
.20
06
.
4
.0
2
.
5
00
3
foi fixado o regime in
i
cial aberto
.

Sobre o tema
,
segue
jurisprudência que a seguir destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva. 2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS E MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DE RESTRITIVA DE DIREITOS POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO E COM PENA SUBSTITUÍDA - REEDUCANDO EM REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO. 1) Trata-se de reeducando que cumpria pena em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída. Neste caso, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Diante de todo
o
exposto,

CONHE
ÇO
DO AGRAVO
para

DAR
-LHE

PROVIMENTO,
a fim de
reformar a decisão guerreada,
reconhece
ndo
a impossibilidade de conversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas
.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010470-40.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALTAIR RAMOS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.

CONVERSÃO DA
MEDIDA

ALTERNATIVA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

UNIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS.

RECURSO CONHECIDO
PROVIDO
.

1.
Levando-se em consideração que

o
reeducando
possuía uma condenação
em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP.

2
.
Recurso
c
onhecido e
provido
.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.